Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXIGÍVEL. FINALIDADE COERCITIVA. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL SOBRE O SOMATÓRIO DAS CONDENAÇÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO CONTRA O EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA O EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A multa cominatória possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima a sua imposição em hipóteses de descumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.
2. O cumprimento tardio da obrigação não pode ser utilizado como argumento para impedir a incidência das astreintes. Embora a multa tenha natureza coercitiva, o prazo para a satisfação da obrigação é de extrema relevância, mormente em demandas que envolvem a saúde de indivíduo, bem jurídico urgente por natureza.
3. Apesar de extemporâneo, houve o cumprimento da obrigação de fazer determinada, fato a permitir redução da multa cominatória fixada, nos termos do artigo 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer somada à indenização por danos morais), em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ, que afasta a limitação aos danos morais isoladamente.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso (Tema Repetitivo 410).
6. Não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que, quanto a eventuais tópicos da impugnação rejeitados, não são devidos a fixação em favor do credor, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e sedimentado sob o Enunciado no 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
7. As astreintes não constituem o objeto principal da obrigação e não possuem natureza jurídica condenatória, de maneira que seu valor não pode ser adotado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais caso ocorra a sua redução e/ou exclusão, com base no art. 537,§1o, incisos I e II, do CPC.
8. Agravos de instrumento conhecidos e parcialmente providos.